Tribunal: TJES
Processo: 5016035-69.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016035-69.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA SANTOS GON e outros (2)
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS PREVENCAO E SAUDE LTDA e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela autora Patrícia Santos Gon em face da sentença (id. 3706030) que julgou improcedente a pretensão deduzida, sob o fundamento de que os autores não demonstraram falha do produto e que apenas pugnaram pela devolução do produto fora do prazo estabelecido em lei.

Colhe-se da inicial que a parte autora participou de uma palestra em 26/06/2021, onde lhe foi ofertado o livro “ Guia Completo de Medicina Digital” que possuía realidade aumentada e inteligência artificial, que poderia ser utilizado com o envio do código, sendo o produto por ela adquirido. Aduz que o código para acesso ao livro em realidade aumentada não foi enviado, optando assim pelo cancelamento da compra em 08/07/2021, que não foi realizado, ainda afirma que tentou resolver o problema no Procon, sem êxito, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda postulando o cancelamento da compra e do débito, a devolução do produto, além de reparação moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, sob o argumento de que trata-se de relação consumerista e que por esse motivo o ônus de comprovar a falha na prestação do serviço ou defeito no produto cabe a ré, aduz ainda que as requeridas não se desincumbiram do ônus da prova no que tange a informação relativa ao acesso as consultas on line e que tais informações estariam inseridas no livro, o que levou a erro a recorrente, pois em palestra lhe foi informado que o acesso seria por QR Code, postulando pela reforma da r. sentença de piso.

Contrarrazões interpostas, id. 3706049.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo e cabível,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita,
devidamente deferida, id. 4684113
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, sem razão a recorrente, pois em que pese se tratar de direito do consumidor, caberia a parte autora, ora recorrente, comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu, pois não comprova nos autos os fatos alegados, qual seja, que não conseguiu acessar a realidade aumentada do livro por culpa exclusiva da ré. Já a recorrida, demonstra nos autos que toda a informação para que a autora pudesse se utilizar da realidade aumentada e consultas on line estavam contidas nas primeiras páginas do livro adquirido.

A recorrente sequer demonstra que comunicou o problema a ré, oportunizando a esta tentar resolvê-lo em 30 dias, como determina a lei consumerista, para apenas após, caso o problema não fosse resolvido, pleitear a devolução do produto e até mesmo o ressarcimento do valor pago.

Ainda, a própria recorrente afirma na inicial que tentou cancelar a compra em 08/07/2021, ou seja, bem após os 07 dias da compra ou do recebimento do produto, que ocorreu em 27/05/2021, conforme comprovou a ré nos autos.

Assim não há que se falar em falha na prestação de serviço da ré, motivo pelo qual
entende-se acertada a r. sentença de piso, devendo a mesma ser mantida na íntegra.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,

mantida por suas razões.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)